Tribunal: TJES
Processo: 5000840-04.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000840-04.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
RECORRIDO: ANALICE JAVARINI FERNANDES
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA A AUTORA QUE É BENEFICIÁRIA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERTADO PELA DEMANDADA E, EM MARÇO DE 2021, SE DIRIGIU AO HOSPITAL MERIDIONAL DE CARIACICA/ES PARA INVESTIGAÇÃO DA ENFERMIDADE QUE LHE ACOMETIA. INFORMA QUE, À ÉPOCA, A PRINCIPAL SUSPEITA ERA DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, COM CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE NEOPLASIA MALIGNA EM ESTÁGIO AVANÇADO, MOTIVO PELO QUAL A EQUIPE MÉDICA SOLICITOU EXAMES MAIS DETALHADOS PARA UM DIAGNÓSTICO MAIS PRECISO. ADUZ QUE ALÉM DOS EXAMES, A EQUIPE TAMBÉM INDICOU A INTERNAÇÃO DA PACIENTE PARA QUE FOSSE DADO INÍCIO AO TRATAMENTO. RELATA QUE AS SOLICITAÇÕES FORAM NEGADAS SOB O FUNDAMENTO DE QUE A AUTORA NÃO HAVIA CUMPRIDO OS PERÍODOS DE CARÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO. POR TAIS MOTIVOS, REQUEREU A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VISANDO QUE A DEMANDADA AUTORIZASSE/CUSTEASSE O TRATAMENTO, INCLUSIVE OS EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA E A CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 24.240,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA NEGA A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ALEGANDO QUE A SOLICITAÇÃO MÉDICA FOI FEITA EM CARÁTER ELETIVO, E NÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, E QUE NOS TERMOS DO CONTRATO O PRAZO DE CARÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE E INTERNAÇÃO É DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. SUSTENTA QUE A DEMANDANTE FOI INSCRITA NO PLANO NO DIA 01/10/2021 E QUE, POR TAL MOTIVO, A CARÊNCIA SÓ TERMINARIA EM 05/04/2022, PORÉM A SOLICITAÇÃO FOI FEITA EM 28/03/2022. A RÉ DEFENDE QUE AS NEGATIVAS OCORRERAM DE FORMA LEGÍTIMA E QUE A CONSUMIDORA DEVERIA TER AGUARDADO PELO DECURSO DO PRAZO PARA REFAZER AS SOLICITAÇÕES, MOTIVOS PELOS QUAIS DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para confirmar a decisão de ID 13091182 e condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

(4). RECURSO DA PARTE RECORRENTE.
REQUER SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO, E, AO FINAL, SEJA-LHE DADO PROVIMENTO, COM A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COMBATIDA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA.
REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE E DEVIDAMENTE GUERREADA PELO RECORRIDO, E QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA INCÓLUME EM TODOS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VALE DESTACAR QUE O MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. ASSIM, TENDO EM VISTA AS PROVAS JÁ ACOSTADAS AOS AUTOS, NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, EIS QUE A PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS SÃO SUFICIENTES PARA DIRIMIR AS QUESTÕES DE FATO E DIREITO ADUZIDAS PELAS PARTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA.
(7). DO MÉRITO.
O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. DESSE MODO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE DA CONDUTA AO NEGAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS DEVIDAMENTE SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A REQUERIDA. COM EFEITO, INOBSTANTE O ARGUMENTO DE QUE A SEGURADA ESTARIA DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DO CONTRATO, RESTOU DUVIDOSA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A COBERTURA DOS EXAMES SOLICITADOS E DA INTERNAÇÃO DA RECORRIDA. OBSERVADOS OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A EMPRESA RÉ NÃO EFETUOU QUALQUER PROVA A SEU PROL, QUE DEMONSTRASSE A SUA DESOBRIGAÇÃO EM CUSTEAR A INTERNAÇÃO E OS EXAMES DA AUTORA, VEZ QUE A LEI NÃO IMPÕE PRAZO LIMITATIVO DO TEMPO EM QUE SE PRESTARÁ A COBERTURA. AO CONTRÁRIO, DISPÕE QUE O PRAZO MÁXIMO EXIGÍVEL, PARA QUE SEJA A SEGURADORA OBRIGADA A AUTORIZAR OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS É DE 24 HORAS, NOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. A INTERNAÇÃO DA AUTORA ERA OBRIGATÓRIA E DEU-SE EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, EM RAZÃO DO QUADRO PATOLÓGICO GRAVE E DE RISCO, CONFORME LAUDOS ANEXADOS NOS AUTOS, SENDO INACEITÁVEL A IMPOSIÇÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA. A LEI Nº 9.656/1998, DISPÕE EM SEUS INCISOS II, ALÍNEA “B” E V, ALÍNEA “C”, QUE AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA DISPENSAM QUALQUER CARÊNCIA CONTRATUAL, ASSIM COMO QUALQUER LIMITAÇÃO DE COBERTURA, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PERIGO. A ALUDIDA NORMA É EXPLÍCITA E DEVERIA TER SIDO APLICADA DE PLANO. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, É SABIDO QUE O PROBLEMA DE SAÚDE ENFRENTADO PELA RECORRIDA, POR SI SÓ, JÁ REPRESENTA UM FASE DE ABALOS EMOCIONAIS E INSEGURANÇAS, QUE, QUANDO SOMADOS AOS TRANSTORNOS DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE, JUSTIFICAM O RECONHECIMENTO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DANO MORAL

CONFIGURADO.

NO ENTANTO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVA SER REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(8).
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, OBSERVANDO-SE APENAS A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.